Tribunal: TJDFT
Processo: 0004875-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/2006 CORRETAMENTE ANALISADAS. ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE 1/8.
1. Segundo a jurisprudência, como o tráfico de drogas é um crime de ação múltipla, a prática de mais de uma das condutas nucleares previstas no tipo penal, quando inseridas no mesmo contexto fático, não tem o condão de, por si só, elevar a reprovabilidade do crime praticado.
2. Não havendo provas de que a traficância na área residencial trouxe prejuízos à comunidade local, nem que as denúncias anônimas foram realizadas por vizinhos próximos à residência do réu, deve ser afastada a negativação da conduta social.
3. A natureza nociva e a quantidade de mais de 80 (oitenta) gramas de crack apreendidos com o réu justificam a análise negativa das circunstâncias do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
4. Quanto à fração de aumento na primeira fase, a jurisprudência prevalente tem acolhido a utilização da fração de 1/8 entre o intervalo das penas mínima e máxima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa.
5. Recurso parcialmente provido.